Tribunal: TJDFT
Processo: 0722920-72.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722920-72.2021.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAX KOLBE ADVOGADOS ASSOCIADOS, LAYLA ALVES DE LIMA COSTA GOUVEIA APELADO: LAYLA ALVES DE LIMA COSTA GOUVEIA, MAX KOLBE ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Intimada para comprovar a alegada hipossuficiência financeira (ID 48284740), a autora peticiona para informar que “é autônoma, não faz declaração de imposto de renda, não possui conta corrente devido seu nome encontrar-se negativa (sic) junto ao Serasa”. Para tanto, apresenta cópia da sua Carteira de Trabalho, extrato do Serasa e comprovante de recebimento de pensão alimentícia em favor da filha menor. Todavia, tais elementos são insuficientes para demonstrar a ausência de capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, notadamente porque a cópia da CTPS apresentada não traz a informação acerca do último vínculo formal lá registrado, tampouco esclarecido de quem é a titularidade da conta bancária em que recebe a referida pensão alimentícia, já que afirmado pela postulante que não detém conta corrente em seu nome. Ademais, o fato de ser autônoma não induz ao raciocínio de que a mesma não recebe qualquer renda, ainda que variável, além de ser possível aos não declarantes de imposto de renda obter a respectiva certidão de isenção. Assim, e em atenção ao princípio da cooperação (art. 6o do Código de Processo Civil), intime-se novamente a autora para fazer prova do preenchimento dos pressupostos legais necessários para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento do pedido. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador